Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO, SEJA DO RÉU OU DE SEU DEFENSOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL DE EXAME DE ARMA DE FOGO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO VERIFICADO. APTIDÃO PARCIAL DA ARMA DE FOGO PARA EFETUAR DISPAROS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contagem do prazo para interposição de recurso de apelação começará a fluir do dia útil subsequente à última intimação, seja do réu ou de seu defensor. Não há que se falar em intempestividade se a interposição do recurso, com razões inclusas, deu-se antes mesmo da intimação pessoal do sentenciado.
2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 quando o acervo probatório - consistente no depoimento policial, confissão do réu e laudo de exame de arma de fogo - atesta a posse irregular de arma de fogo pelo réu, bem como a aptidão parcial para efetuar disparos.
3. No que tange à tese de crime impossível, o laudo pericial reconheceu a eficiência parcial da arma de fogo para efetuar disparos, ao passo que, para o reconhecimento do referido instituto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve haver absoluta ineficácia, a teor do art. 17 do CP.
4. Para a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, não há exigência de dolo específico do réu, bastando o dolo genérico.
5. Incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso, haja vista que a ofensa ao bem jurídico é presumida pela lei, considerando a potencialidade lesiva à paz social e à segurança pública.
6. "Não há como invocar erro de proibição quando se trata de pessoa perfeitamente inserida na sociedade e com acesso aos meios de comunicação, não existindo justificativa para desconhecer o tipo penal, principalmente considerando a ampla campanha de divulgação pelo desarmamento da população, em jornais, televisão e demais meios de comunicação, com o fim de ilustrar que a posse e o porte de munições e armas de fogo constitui crime, sendo alvo de combate intenso" (Acórdão n.922872, 20141310040374APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mostra-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
9. Recurso conhecido e desprovido.